Tribunal: TJES
Processo: 5023735-37.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023735-37.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VARLEY DIAS DE AZEVEDO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023735-37.2022.8.08.0024

RECORRENTE: VARLEY DIAS DE AZEVEDO

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO DETRAN. NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS QUE INCUMBE AO RECORRENTE. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE LEGALIDADE DOS SANTOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação anulatória de processo administrativo de penalidade de multa, ajuizada por Varley Dias de Azevedo em desfavor do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES, em que buscou anular o auto de infração de trânsito, originado de sua recusa a se submeter ao teste do etilômetro em blitz do DETRAN, na data de 12/06/2021.

Alega o recorrente que o DETRAN não observou o procedimento administrativo, conforme os ditamos do CTB e da Resolução do Contran.

Todavia, o juízo sentenciante julgou improcedente o pleito autoral, sob fundamento de legalidade dos atos administrativos, bem como considerando a previsão do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, conforme sentença ID. 6144764.

Contrarrazões ao ID 6144773.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Rememorando sucintamente os fatos, pleiteia o Recorrente o reconhecimento da nulidade do processo administrativo da penalidade de multa aplicada (AIT n. BA00138332) alegando, em suma, que o DETRAN/ES não observou o procedimento previsto no CTB quanto à abertura do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o atos administrativos possuem presunção “iuris tantum” de legalidade, ou seja, demandam prova em contrário para que sejam declarados ilegais e tal ônus recai sobre aquele que alega que, no presente caso, é o recorrente. Outrossim, o autor não comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I do CPC quanto à suposta ilegalidade do processo administrativo ora combatido.

Além disso, há de se reconhecer que o referido Auto de Infração de Trânsito que ensejou a abertura do processo administrativo em questão fora lavrado em 12/06/2021 (ID. 6144742), isto é, quando já vigente o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, o qual preceitua o que se segue:

“Art. 165-A.
Recusar-se a ser submetido a teste
, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses;

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4
º
do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no
caput
em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses.”

Vê-se, pois, que o motivo da autuação do Recorrente não foi o fato deste estar supostamente dirigindo embriagado, mas, decorre, apenas e tão somente, de sua recusa em soprar o etilômetro. Veja que a recusa de se submeter ao bafômetro é uma infração autônoma, de mera conduta, e independe da comprovação de embriaguez por outros meios de prova.

Dessa forma, notadamente, está-se diante de infrações distintas, de modo que, na presente hipótese, a mera recusa em realizar o teste – independentemente de prova da presença de sinais de embriaguez ou não – já configura a transgressão, fazendo incidir as penalidades supratranscritas. Trata-se, bem é de ver, de uma infração de mera conduta.

Ademais, quanto à alegação de irregularidades no AIT, entendo que também não merecem prosperar, na medida em que, em que pese os dados do aparelho utilizado na medição não tenham sido preenchidos, sua obrigatoriedade está vinculada apenas nos casos em que a infração tenha sido verificada pelo equipamento, o que não ocorreu, eis que o autor não realizou o exame.

A propósito, a jurisprudência pátria tem sido uníssona ao tratar de situações similares, vejamos:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. DETRAN-RS. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO ART. 277, § 3º, C/C ART. 165, AMBOS DO CTB E DO ART. 165-A. RECUSA AO TESTE DO BAFOMETRO (ETILÔMETRO). INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.São válidas as autuações, seja pelo art. 277, § 3º, com as penalidades do art. 165, ambos do CTB, seja do art. 165-A, conforme a data do fato, pela recusa do condutor a se submeter ao teste do bafômetro (etilômetro), exame clínico, perícia ou outro exame que permita verificar a embriaguez, previstos no art. 277, caput, do CTB, pois se trata de infração de mera conduta, dispensando a verificação de sinais de embriaguez ou a disponibilização, no momento da autuação, de outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se recuse à realização do teste do bafômetro (etilômetro), conforme Incidentes de Uniformização de Jurisprudência n. 71008311128 e n. 71008312076, das Turmas Recursais da Fazenda Pública reunidas. Recurso Inominado improvido.” (TJRS - RECURSO CÍVEL N. 71009361452, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 06-05-2020, Data de Publicação: 08/05/2020)

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TESTE DO BAFÔMETRO. RECUSA. ART. 165-A DO CTB. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. SIMPLES RECUSA. DEMONSTRAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. DESNECESSÁRIA. É válida a autuação administrativa por recusa do condutor de veículo a se submeter a teste de etilômetro, fundada no art. 277, § 3º, c/c artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, atualmente tipificado no seu art. 165-A, constituindo infração autônoma a simples recusa, sendo desnecessária a constatação de sinais, indícios ou suspeita de embriaguez.” (TRF-4 – AC: 50115393920184047002 PR 5011539-39.2018.8.08.4.04.7002, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 03/02/2021, QUARTA TURMA)

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, condenando, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)